Tribunal: TJDFT
Processo: 0728503-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONTA-SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. IMPUGNAÇÃO REITERADA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGI. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não acolheu segunda impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária, sob o fundamento de preclusão, e aplicou multa por litigância de má-fé.
2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente o agravo de instrumento, buscando o reconhecimento da legitimidade da nova impugnação e o afastamento da preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova impugnação à penhora, apresentada após bloqueios supervenientes, é legítima e não alcançada pela preclusão; e (ii) estabelecer se a aplicação de multa por litigância de má-fé é cabível diante da reiteração de argumentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nova impugnação à penhora foi apresentada em atenção à intimação judicial para manifestação, incluindo sobre bloqueios supervenientes. Admite-se a renovação da insurgência processual diante de atos constritivos sucessivos, ainda que decorrentes da mesma ordem judicial, contudo, deve-se comprovar a alegação defensiva.
5. A ausência de demonstração inequívoca da natureza exclusivamente salarial dos valores bloqueados não afasta o entendimento firmado na decisão anterior e impede o afastamento da preclusão reconhecida, no caso.
6. A penalidade por litigância de má-fé exige demonstração de dolo, fraude ou abuso, elementos não verificados no caso concreto (CPC, art. 80).
7. A reiteração de argumentos, aliado à apresentação de documentos novos, ainda que insuficientes, não configuram conduta temerária ou protelatória.
8. A aplicação da multa por litigância de má-fé, sem comprovação de conduta dolosa, afronta os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para afastar a multa por litigância de má-fé.
Tese de julgamento: 1. A reiteração de impugnação à penhora, diante de bloqueios supervenientes, mas sem apresentação de fatos novos ou provas aptas a modificar o entendimento anterior, enseja preclusão da matéria. 2. A configuração da má-fé processual exige demonstração inequívoca de dolo, fraude ou abuso do direito de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 373, e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2041076, 0700788-73.2025.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 03.09.2025; e Acórdão no 1769000, 0720523-17.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 04.10.2023.